Tribunal: TJSP
Processo: 2350961-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. Ação declaratória. Pedido de isenção de imposto de renda. Alegação de que a autora possui paralisia irreversível e incapacitante. Não comprovação. Ausente a probabilidade do direito. Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.